Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001082-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), THIAGO DA SILVA SABINO - CPF: 051.820.711-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO - DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO -
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO – COLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA – IMPROCEDÊNCIA – AGRAVADO EM CUMPRIMENTO REGULAR DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES CONCRETAS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA - NECESSIDADE AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DICÇÃO DO ART. 146-B DA LEP –
RECURSO
DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A fiscalização por meio do monitoramento eletrônico é facultada ao Juízo da Execução Penal (art. 146-B da LEP) e deve ser avaliada de acordo com a necessidade de cada caso concreto,
não podendo ser imposta a
tornozeleira
eletrônica nas situações em que não se apresenta útil à finalidade objetivada por sua imposição.

Na hipótese, o monitoramento não é imprescindível, em especial, diante da falta de indicativos da sua necessidade ou de notícias desabonadoras sobre o cumprimento da pena desde que o reeducando (que ostenta uma única condenação) foi colocado em regime semiaberto, mostrando-se integrado à sociedade, comparecendo mensalmente na Fundação Nova Chance e residindo em endereço certo, além de cumprir todas as obrigações que lhe foram impostas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com o objetivo de reformar a decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que no PEP n. 2002011-53.2023.8.11.0042, concedeu ao agravado
THIAGO DA SILVA SABINO
a progressão do regime prisional para o
regime semiaberto
, fixou condições para seu cumprimento,
mas dispensou o monitoramento eletrônico
(Id. 198952677).

Em suas
razões
recursais (Id. 198952675), o Ministério Público sustenta que o Magistrado
“ao deferir ao agravado a dispensa de uso de aparelho para monitoração eletrônica, calcado em particular interpretação de princípios da Constituição Federal e que permeiam a Lei de Execução Penal, incorreu em grave equívoco, sobretudo porque viola a execução progressiva da pena e a isonomia”.

Aduz, que “
a ausência do monitoramento viola o princípio da razoabilidade, na medida em que afasta a finalidade retributiva da pena e preventiva, pois permite que um criminoso cumpra pena com aspectos exclusivamente de regime aberto, situação em que o Estado abandonaria por completo toda a sociedade, em fomento à criminalidade. ”

Busca, pois, a reforma da decisão para que seja
determinada
“a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto”.

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugna o
não provimento
do recurso
, mantendo incólume a decisão agravada (Id. 198952681).

Em
juízo de retratação
, foi
mantida
a
decisão
agravada (Id. 198952679).

A d. PGJ é pelo
provimento
ao agravo
, em parecer assim sumariado (Id. 208794660):

“Ementa: Recurso de Agravo em Execução Penal. Progressão para o regime semiaberto. Dispensa do monitoramento eletrônico. Insurgência ministerial. Pedido de determinação do uso, pelo recorrido, do aparelho de monitoração eletrônica. Possibilidade. Necessidade de fiscalizar o cumprimento das obrigações do regime intermediário. Precedentes das Cortes Superiores e dessa Corte Estadual. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravado
Thiago da Silva Sabino
cumpre pena de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.096/1990).

Em 23/0/2024, foi-lhe concedida a progressão do regime fechado para o semiaberto e, ao fixar as condições de cumprimento o juízo
a quo
deixou de aplicar a monitoração eletrônica
in verbis
:

“Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena, muito embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os recuperandos que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe, aos reclamos da lei.

Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os recuperandos ‘vigiados’ em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

Explico: não há o mínimo de equivalência ou senso de proporcionalidade entre se instalar tornozeleira eletrônica num agente condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, estupro, latrocínio etc., e colocar o referido equipamento naquele que cometeu dois furtos e cujo regime de cumprimento de pena foi fixado no semiaberto porque a reprimenda ultrapassou 04 anos de reclusão.

As situações são absolutamente distintas e, por consequência, merecem tratamento diferenciado, seja pela perspectiva da gravidade das condutas seja pela quantidade das penas verificadas, de maneira que, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco a paz social em razão das gravíssimas condutas delitivas por eles praticadas, é que entendo que deve haver uma restrição na colocação do equipamento para os casos realmente relevantes.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: ‘O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]’, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: ‘A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]’, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime que não é considerado grave e cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos. (...)” (Id. 198952677)

Pois bem.

In casu
, o Juízo da Execução consignou que não há pertinência na medida de monitoramento eletrônico como meio de fiscalização do regime semiaberto, especialmente pelos custos gerados com a sua utilização, determinando o cumprimento em prisão domiciliar com a fixação de condições para cumprimento de pena.

Aliás, como sabido, tem-se admitido, sempre à luz do caso concreto, o abrandamento desse mecanismo de fiscalização, quando há circunstâncias que justifiquem a sua dispensa.

Na hipótese, atento ao caderno processual e em consulta ao PEP n. 2002011-53.2023.8.11.0042, verifiquei que
o agravado vem cumprindo de forma regular a sua pena, apresentou residência fixa, tem comparecido mensalmente na Fundação Nova Chance, e não há informação de qualquer descumprimento ou outros elementos que justifiquem a imposição de monitoramento eletrônico
.

Imperioso salientar que o agravado
ostenta somente esta condenação
, não se evidenciando, pois, a habitualidade delitiva.

Assim, ante as peculiaridades do caso, não merece acolhimento o pedido do
parquet
para que o agravado cumpra pena com a obrigatoriedade do monitoramento eletrônico.

Sobre o tema, cabe registrar que o artigo 1º da Lei n. 7.210/84 dispoe que
“a execução da penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou internado”.

De se destacar, também, que o monitoramento eletrônico é um
mero mecanismo de fiscalização facultado ao juiz (art. 146, LEP), o qual deve ser adotado quando necessário e adequado
, sem prejuízo de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.

Deste e. TJMT:

“Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se em liberdade.” (N.U 1030206-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

“O art. 146-B da Lei nº 7.210/84 estabelece que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma faculdade do juízo da execução. A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam ou não a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.” (N.U 1000921-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Ressalto que não se está eximindo o reeducando do cumprimento da pena ou das condições impostas; na verdade, ele deve cumprir estritamente as regras estabelecidas para o regime prisional a que está inserido, sob pena de sofrer as consequências previstas em lei.

Nesta perspectiva, entendo como desnecessária a utilização de tornozeleira eletrônica, motivo pelo qual, mantenho a decisão do Juízo de Execução nos seus exatos termos.

Ante o exposto,
em dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, para manter a decisão vergastada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024